Tribunal: TJBA
Processo: 8035531-25.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035531-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ALMADINA

Advogado(s)
:
FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. PRETENSÃO DE REPASSE DE 25% A MUNICÍPIO SOBRE VALORES RELATIVOS À EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ARRECADAÇÃO EFETIVA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE AUTORIZE TAIS MODALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE SOBRE RECEITA NÃO INGRESSADA NOS COFRES ESTADUAIS. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo Município de Almadina/BA em face do Estado da Bahia, visando ao repasse de 25% do produto da arrecadação do ICMS, inclusive nas hipóteses de extinção do crédito tributário por compensação ou transação, nos termos do §1º do art. 4º da Lei Complementar nº 63/90, bem como ao ressarcimento de valores supostamente não transferidos nos últimos cinco anos. Sustenta o autor que o Estado estaria retendo indevidamente parcela da receita do imposto pertencente aos Municípios. O Estado da Bahia contestou alegando inexistência de legislação estadual que institua compensação ou transação tributária de ICMS, ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado e regularidade dos repasses realizados com base na receita efetivamente arrecadada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município faz jus ao repasse da parcela constitucional de 25% do ICMS também nas hipóteses de extinção do crédito tributário por compensação ou transação, ainda que inexistente ingresso efetivo da receita nos cofres estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece que 25% do produto da arrecadação do ICMS pertencem aos Municípios, configurando hipótese de repartição constitucional de receitas tributárias.

O direito ao repasse municipal incide sobre a receita efetivamente arrecadada pelo Estado, inexistindo obrigação de transferência quando não há ingresso de valores nos cofres públicos estaduais.

A pretensão autoral não demonstra a ocorrência concreta de extinção de créditos de ICMS por compensação ou transação no âmbito do Estado da Bahia, inexistindo prova do fato constitutivo do direito alegado.

A compensação tributária depende de autorização legal específica do ente competente, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, não havendo indicação de legislação estadual que institua tais mecanismos relativamente ao ICMS.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que benefícios ou mecanismos que impliquem diferimento ou postergação do pagamento do ICMS não violam o sistema constitucional de repartição de receitas, desde que o repasse da parcela municipal ocorra quando houver efetivo ingresso da receita nos cofres estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O repasse constitucional de 25% do ICMS aos Municípios incide apenas sobre o montante efetivamente arrecadado pelo Estado.

A inexistência de ingresso da receita nos cofres estaduais impede a exigência de repasse da parcela municipal.

A compensação tributária depende de prévia autorização legal específica do ente federativo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155 e 158, IV; Lei Complementar nº 63/1990, art. 4º, §1º; CTN, art. 170; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.288.634/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.12.2022 (Tema 1.172 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035531-25.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Autor
MUNICÍPIO DE
ALMADINA
e Ré
u
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer a ação
E JULGÁ-LA

IM
PROCEDENTE
,
nos termos das razões dispostas no voto.